Tribunal: TJMT
Processo: 0001094-24.2016.8.11.0039
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001094-24.2016.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVANILDA MARIANO PANTALEAO CAMPOS - CPF: 010.973.531-50 (EMBARGANTE), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO."(Participaram do Julgamento: Des Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des.Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
– DATA DA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – OMISSÃO EVIDENCIADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, a oposição de embargos de declaração justifica-se quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado.

3. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão quanto à identificação da data para o
estabelecimento do DIB da aposentadoria por invalidez.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, opostos por IVANILDA MARIANO PANTALEÃO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0001094-24.2016.811.0039 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, conforme, assim, ementado (ID. 175616694):

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DOENÇA OCUPACIONAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –– PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS QUE SEMPRE DESENVOLVEU – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELEVÂNCIA – REABILITAÇÃO INVIÁVEL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIO DEVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Demostrado por meio de perícia judicial que a segurada encontra-se incapacitada parcial e permanente para o exercício da atividade que desempenhava, fato que a impede de continuar no mercado de trabalho no desempenho de atividades de serviços gerais, além de considerar suas condições pessoais, tais como idade e grau de instrução, mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por invalidez.

3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado.

4. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe no artigo 3° que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

5. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

6. A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que o acórdão encontra-se maculado por omissão, pois a despeito de estabelecer como data de implantação da aposentadoria o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença na via administrativa, deixou de mencionar a data exata, qual seja, o dia 08.12.2015.

Argumenta que “
tal menção (cessação) é de suma importância tendo em vista que no decorrer da presente ação ajuizada o benefício veio a ser restabelecido e encerrado por mais de uma vez, o que implicará em prejuízos para a parte autora, caso a data de cessação não seja aquela mantida pelo juiz de primeiro grau
”.

Por essas razões, postula pelo acolhimento dos embargos de declaração, para “
eliminar omissão
constante no respeitável acórdão de ID. 175795151, para fazer constar no item 3: “Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado, qual seja, em
08 de dezembro de 2015
”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 178740199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, opostos por IVANILDA MARIANO PANTALEÃO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0001094-24.2016.811.0039 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado por omissão, ao argumento de que
não especificou a data exata da cessação do auxílio-doença pelo qual a autarquia previdenciária deve se basear para a implantação da aposentadoria por invalidez
.

Com efeito, o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, razão assiste à parte embargante com relação à data da implantação do benefício, tendo em vista que foram concedidos novos benefícios ao segurado, após o ajuizamento da demanda, circunstância que pode ensejar embaraços no cumprimento do julgado.

Do exame do processado, conforme apontado no voto relator, a parte embargante postulou pelo benefício previdenciário, na via administrativa, na data de 08.12.2015,
o qual
foi indeferido pela autarquia previdenciária (ID. 169983241 – pág. 42).

Outrossim, consta dos autos que o perito nomeado pelo magistrado singular, em perícia realizada no dia 12.05.2017, atestou que a parte embargante encontra-se incapacitada para o trabalho há 06 (seis) anos (ID. 169983240 – pág. 09/12).

Além disso, em atenção aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data da prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença pela autarquia previdenciária.

Desse modo, tratando-se de incapacidade que antecede à prévia postulação administrativa, independentemente de outros benefícios que tinham sido concedidos posteriormente pelo instituto embargado, os quais devem ser abatidos em eventual cumprimento de sentença, na hipótese de não serem cumuláveis, a data de implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data do requerimento prévio perante o instituto embargado, qual seja, o dia 08.12.2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO
, tão somente para sanar a omissão apontada quanto à data da implantação da aposentadoria por invalidez, a fim de integrar o julgado e, consequentemente, atribuir a seguinte redação ao dispositivo do voto relator:

“
Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença e conceder à parte apelante o benefício da aposentadoria por invalidez acidentário
, com termo inicial a partir da prévia postulação administrativa, na data de 08.12.2015, observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, quanto aos juros e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021, bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, CPC”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023